Tribunal: STF
Processo: Rcl 74575
Classe: Rcl
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-12-10
Data de publicação: 2024-12-10

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL. ALEGAÇÃO DE AFRONTA À ADPF N. 324 E AO RE N. 958.252 (TEMA N. 725 - REPERCUSSÃO GERAL). NÃO OCORRÊNCIA. INEXISTÊNCIA DE CONTRATO ESCRITO. IMPERATIVA ANÁLISE FUNDAMENTADA NOS VALORES CONSTITUCIONAIS DAS RESPONSABILIDADES FISCAL E SOCIAL. ÓBICES PROCESSUAIS. ELEMENTOS CARACTERIZADORES DA RELAÇÃO DE EMPREGO RECONHECIDOS PELAS INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS. AUSÊNCIA DE ESTRITA ADERÊNCIA. IMPOSSIBILIDADE DE REVOLVER FATOS E PROVAS. RECLAMAÇÃO A QUE SE NEGA SEGUIMENTO.



    1. Cuida-se de reclamação constitucional (e-doc. 1) ajuizada por SIGA BEM PROTECAO VEICULAR, em face de decisão (e-doc. 4) proferida, pelo Juízo da Vara do Trabalho de Xanxerê, nos autos da Reclamação Trabalhista n. 0000931-64.2023.5.12.0025, que supostamente teria violado o assentado por esta Corte na ADPF n. 324 e no RE n. 958.252 (Tema n. 725 da Repercussão Geral).  



    2. Na Reclamação Trabalhista n. 0000931-64.2023.5.12.0025, ajuizada por Jonatan Luiz Teston, em face de Siga Bem Proteção Veicular, a Justiça do Trabalho reconheceu o vínculo de emprego entre as partes, com base nos artigos 2º e 3º da CLT, conforme decisão (e-doc. 4), proferida nos seguintes termos:  



    “Primeiro; o contrato de representação comercial, para ser considerado válido, deve ser elaborado por escrito, com inclusão dos elementos obrigatórios descritos no artigo 27 (com a redação dada pela Lei 8.420/92) e consoante previsão do artigo 40, ambos da Lei 4.886/65. 



    A possibilidade de existência de ajuste verbal é restrita aos contratos firmados antes da publicação da Lei 8.420/92 (vide redação anterior do aludido artigo 27, da Lei 4.886/65). Assim, inexistindo o contrato escrito, não se há falar em representação comercial e, portanto, a relação de trabalho se presume como de emprego (até mesmo em face do princípio da proteção: o trabalho se presume prestado de forma subordinada). 



    Segundo; a representação comercial apenas pode ser realizada por quem registrado no Conselho Regional dos Representantes Comerciais (CORE), até porque o exercício da profissão exige o cumprimento de certos requisitos (Lei 4.886/65, artigos 2º e 4º). No caso em exame, nada indica que o reclamante tenha cadastro do referido Conselho e, portanto, não pode atuar como representante comercial. 



    Assim, também por este motivo, não há contrato de representação comercial entre as partes e nem sequer pode alegar a reclamada que competiria ao reclamante realizar o cadastro, dado que cabe ao tomador dos serviços certificar-se da qualificação de quem contrata. 



    Da mesma forma, não se trata de requisito meramente formal, pois o exercício de algumas profissões pressupõe, por imperativo constitucional, o cumprimento de requisitos eventualmente previstos em lei (o bacharel em direito, por exemplo, não pode advogar sem a inscrição na OAB). 



    Terceiro; porque - como dito - o trabalho se presume prestado de maneira subordinada, cabendo ao beneficiado – tomador dos serviços – comprovar a existência de outra característica, como a autonomia do prestador (principalmente em casos, como o presente, em que a suposta representação comercial não reúne os requisitos legais de validade). 



    No caso em estudo, a prova produzida não é capaz de demonstrar de forma clara que o reclamante realizasse vendas para a reclamada com autonomia. Ao contrário, a prova conduz exatamente à conclusão diversa. 



    Basta observar, como revelam ambas as testemunhas ouvidas, que o reclamante utilizava uniforme disponibilizado pela ré e participava de reuniões da empresa, nas quais eram discutidos assuntos internos e estratégicos (apresentação de resultados e alinhamento de questões, como relata a testemunha SUZANE, indicada pela reclamada).



    (...)



    Embora pareça desnecessário, convém ressaltar que os serviços eram prestados por pessoa física, de forma pessoal (sem possibilidade de se fazer substituir por terceiros), onerosa (como apontam os pagamentos comprovados nos autos) e não eventual (o trabalho era habitual, até porque envolvia a atividade-fim do empreendimento). 



    Acrescento que o fato de o reclamante realizar vendas para outras empresas durante o período laborado para a ré não descaracteriza o liame de emprego, dado que a exclusividade não é um requisito dessa espécie de vinculação. 



    Admito, pois, a existência de relação de emprego no lapso entre 31.3.2022 e 18.4.2023 (com projeção do aviso prévio), exercendo o reclamante a função de vendedor.”.



    3. Nesse contexto, a reclamante argumenta que:  



    a) a decisão reclamada afastou a relação civil entre as partes, reconhecendo a existência de vínculo de emprego;  



    b) esta Corte, nos precedentes invocados, confirmou a licitude da terceirização de atividade-fim, bem como assentou a possibilidade de outras modalidades de relação de trabalho que não o vínculo empregatício;  



    c) é válido o contrato civil verbal de prestação de serviços havido entre as partes, ausente o preenchimento dos requisitos previstos no art. 3º, CLT.  



    Por fim, requer a concessão de medida liminar para a suspender o processo de origem. No mérito, pugna pela procedência da reclamação para que seja cassada a decisão reclamada.  



    É o relatório. Decido.  



    4. Inicialmente, verifico que o processo já está em condições de julgamento, pelo que deixo de requisitar as informações e de enviar o feito à Procuradoria-Geral da República (art. 52, parágrafo único e art. 161, parágrafo único, ambos do RISTF).  



    5. Em sequência, destaco que a reclamação, tal como prevista no art. 102, I, l, da Constituição e regulada nos artigos 988 a 993 do Código de Processo Civil e 156 a 162 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, tem cabimento para preservar a competência do Tribunal ou garantir a autoridade das suas decisões, bem como pode ser intentada contra ato administrativo ou decisão judicial que contrarie súmula vinculante (CF/1988, art. 103-A, § 3º). 



    6. A Reclamante aponta como paradigmas a ADPF n. 324 e o RE n. 958.252 (Tema n. 725 da Repercussão Geral) que assim dispõem:  



    Direito do Trabalho. Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental. Terceirização de atividade-fim e de atividade-meio. Constitucionalidade. (...) 7. Firmo a seguinte tese: “1. É lícita a terceirização de toda e qualquer atividade, meio ou fim, não se configurando relação de emprego entre a contratante e o empregado da contratada. 2. Na terceirização, compete à contratante: i) verificar a idoneidade e a capacidade econômica da terceirizada; e ii) responder subsidiariamente pelo descumprimento das normas trabalhistas, bem como por obrigações previdenciárias, na forma do art. 31 da Lei 8.212/1993”. 8. ADPF julgada procedente para assentar a licitude da terceirização de atividade-fim ou meio. Restou explicitado pela maioria que a decisão não afeta automaticamente decisões transitadas em julgado.(STF, ADPF 324, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Tribunal Pleno, julgado em 30.08.2018, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-194  DIVULG 05.09.2019  PUBLIC 06.09.2019, grifo nosso)  



    Tema n. 725 da Repercussão Geral - Tese: É lícita a terceirização ou qualquer outra forma de divisão do trabalho entre pessoas jurídicas distintas, independentemente do objeto social das empresas envolvidas, mantida a responsabilidade subsidiária da empresa contratante.



    7. Como visto, tais processos, em linhas gerais, versam sobre a possibilidade de terceirização (ou adoção de outra forma de divisão do trabalho entre pessoas jurídicas distintas) qualquer que seja a atividade econômica, mantida, contudo, a responsabilidade subsidiária da empresa contratante. 



    8. Como já assentado por este Supremo Tribunal Federal (ADI n. 3.961), a proteção constitucional ao trabalho não impõe que toda e qualquer prestação remunerada de serviços configure relação de emprego.   



    9. De acordo com a ADPF n. 324, a terceirização tanto das atividades-meio quanto das atividades-fim de uma empresa tem amparo nos princípios constitucionais da livre iniciativa e da livre concorrência, que asseguram aos agentes econômicos a liberdade de formular estratégias negociais indutoras de maior eficiência econômica e competitividade.  



    10. Quando do julgamento do RE n. 958.252 (em 30 de agosto de 2018), esta Corte entendeu que “a prática da terceirização já era válida no direito brasileiro mesmo no período anterior à edição das Leis nº 13.429/2017 e 13.467/2017, independentemente dos setores em que adotada ou da natureza das atividades contratadas com terceira pessoa, reputando-se inconstitucional a Súmula n. 331 do TST, por violação aos princípios da livre iniciativa (arts. 1º, IV, e 170 da CRFB) e da liberdade contratual (art. 5º, II, da CRFB)”.  



    11. Quando da apreciação do caso pelo juízo reclamado (e-doc. 4), a Justiça do Trabalho entendeu que, ficou comprovada a inexistência de contrato de representação comercial e que a relação jurídica entre a reclamante e Jonatan Luiz Teston era típica relação de emprego.



    12. Destaco que a Lei n. 6.019/74, com a redação dada pelas Leis ns. 13.429/2017 e 13.467/2017, prevê requisitos para a terceirização legítima, e não exclui a possibilidade do reconhecimento judicial da relação de emprego quando os citados requisitos não estão configurados. Trata-se de matéria de fato, insuscetível de deslinde na Reclamação Constitucional.



    13. Foi com base no acervo fático e probatório dos autos, que o Juízo reclamado reconheceu que a atividade desempenhada pelo trabalhador perante a Reclamante correspondia a uma típica relação de emprego.  



    14. Registre-se que os precedentes invocados não impedem que o Poder Judiciário possa constatar a existência de abusos ou desvirtuamentos na terceirização, bem como não autorizam a utilização do instituto como forma de burla ao cumprimento da legislação trabalhista.  



    15. A interpretação da decisão reclamada não violou o que fora decidido por este Supremo Tribunal na ADPF n. 324 e no RE n. 958.252, no que diz respeito à constitucionalidade de relações de trabalho distintas da relação empregatícia com previsão na CLT.  



    16. Enfatizo que no caso em análise a decisão não rechaçou a licitude de terceirização da atividade-fim, mas, tão somente, reconheceu, com base nos fatos e provas da espécie, a existência do vínculo de emprego, na forma do art. 3º, CLT.



    17. Portanto, a aderência estrita (condição essencial para a interposição da via reclamatória) entre o ato reclamado e o conteúdo dos paradigmas apontados como violados (ADPF n. 324, ADC n. 48, ADI n. 5.625 e RE n. 958.252) não se verificou na espécie, tornando inadmissível a presente Reclamação (nesse sentido: RCL 36688 AgR, RCL 50423 AgR e Rcl 50296 AgR, todas julgadas pelo Tribunal Pleno desta Corte). 



    18. A regra constitucional é a relação de emprego, conforme art. 7º e art. 170, VIII, da Constituição Federal. Logo, para afastá-la, é necessária a existência de dilação probatória, o que é inviável em sede de reclamação constitucional. E, no caso, perante as instâncias próprias, a conclusão foi pela configuração dos requisitos legais da relação de emprego.  



    19. Realço que esta controvérsia tem gravíssima incidência quanto ao cumprimento dos deveres constitucionais relativos às responsabilidades fiscal e social (arts. 3º, I e III; 6º; 7º; 167-A; 193; 194; 195, da Constituição Federal). 



    20. Ademais, para divergir do entendimento adotado pelo Juízo reclamado, seria necessário o revolvimento fático e probatório dos autos de origem, finalidade a que não se destina a estreita via da reclamação constitucional, conforme jurisprudência do Supremo Tribunal Federal (nesse sentido: RCL 47699 AgR e RCL 56098 AgR).  



    21. Face ao exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento à Reclamação, ficando prejudicado o pedido de liminar.



    Publique-se.



    Brasília, 10 de dezembro de 2024.



Ministro FLÁVIO DINO



Relator



Documento assinado digitalmente